Tribunal: TJBA
Processo: 8030020-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030020-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE
S
). POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CECÍLIA DE OLIVEIRA contra a decisão prolatada nos autos da Execução Provisória nº 8075686-67.2025.8.05.0001, movida em face de BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão hostilizada condicionou a execução da multa diária cominatória ao trânsito em julgado da sentença, apesar de manter a obrigação de fazer (autorização e custeio de cirurgia reparadora). A Recorrente, beneficiária da gratuidade de
J
ustiça, pleiteou a reforma da decisão, a fim de viabilizar o prosseguimento da execução da multa, independentemente do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível o prosseguimento da execução provisória da multa cominatória (
astreinte
s
) imposta
s
em sentença ainda não transitada em julgado, com a ressalva do levantamento dos valores somente após o trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, § 3º, do CPC/2015 prevê, expressamente, que a multa cominatória é passível de cumprimento provisório, autorizando a adoção de atos executivos, desde que o levantamento de valores seja condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

4. A finalidade coercitiva da
s

astreinte
s
exige a sua eficácia imediata, sob pena de perda de efetividade da medida e esvaziamento da tutela jurisdicional.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais admite o prosseguimento da execução provisória da multa, inclusive com atos constritivos, desde que respeitada a vedação ao levantamento antecipado dos valores.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 537, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8030020-46.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CECILIA DE OLIVEIRA
, sendo Agravada

BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.